Tribunal: TJES
Processo: 5005969-38.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5005969-38.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CARLOS VICTOR ALVES DE FREITAS

COATOR: Magistrado da 1 vara criminal de guarapari

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS – DECISÃO DE PRONÚNCIA – IMPUGNAÇÃO – SUCEDÂNEO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. A jurisprudência pátria já firmou posicionamento pela não admissão do uso do Habeas Corpus como substituto de via recursal própria, neste caso, Recurso em Sentido Estrito. 2. Habeas Corpus não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, impetrado em favor de
CARLOS VICTOR ALVES DE FREITAS,
contra suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio da Procuradora Márcia Jacobsen, opinou pelo não conhecimento do
writ
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5005969-38.2025.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 11/06/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Trata-se de
Habeas Corpus
, impetrado em favor de
CARLOS VICTOR ALVES DE FREITAS,
contra suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio da Procuradora Márcia Jacobsen, opinou pelo não conhecimento do
writ
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

*

A SRª ADVOGADA EMMANUELLE VIEIRA SILVA:-

Cumprimento o eminente Desembargador Pedro Valls, estendo os cumprimentos aos demais Desembargadores aqui presentes, aos serventuários, aos advogados e aos acadêmicos de direito.

Excelência, inicialmente, essa defesa irá trazer o motivo do cabimento desse Habeas Corpus substitutivo.

Essa defesa foi constituída somente em março de 2025, após esgotar todos os prazos recursais, para iniciar o estudo para um plenário. Quando essa defesa estudou detidamente os autos, constatou algumas nulidades e, por tal motivo impetrou esse Habeas Corpus substitutivo de RESE e somente são três pontos que irei abordar.

O primeiro ponto, excelências, é no tocante a inexistência de indícios mínimos de autoria e a violação do artigo 414 do Código de Processo Penal. Porque a pronúncia foi lastreada somente pelas circunstâncias genéricas. Porque em juízo foram ouvidas seis testemunhas e todas foram uníssonas em não conseguir verificar a autoria direta ou indireta do paciente.

E mais, a pronúncia se baseou numa questão de uma prova inquisitorial, onde duas pessoas no inquérito mencionaram o seguinte, o Wesley falou o seguinte: que reconheceu o paciente pela voz e pela estrutura corporal, esclarecendo que esse trata de um homicídio com inúmeros tiros, que de qualquer forma contraria o disposto no 226 do Código de Processo Penal.

A outra testemunha que foi preservada, que não foi revelada, ela ouviu dizer, apenas ouviu dizer, então essas duas testemunhas que citaram de uma forma muito precária a autoria do paciente, elas não foram ouvidas em instrução. Inclusive, não conseguiram localizá-las, o Ministério Público desistiu delas e, por conta disso, o nosso cliente foi pronunciado.

E, subsidiariamente, essa defesa sustenta o cerceamento de defesa, porque a defesa à época requereu provas extremamente relevantes para o caso, que foram imagens do cerco inteligente, bilhetagem das ervas para poder comprovar que o paciente não estava naquele local, mas de maneira individual, sem ouvir o Ministério Público, o juízo indeferiu, pois ainda argumentou que caberia à defesa produzir essas provas.

Então, excelências, de maneira bem breve, é o pedido dessa defesa para concessão da ordem de Habeas Corpus para que o paciente seja despronunciado e subsidiariamente reconheça a nulidade da pronúncia.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Pois não, doutora, como sempre procedo, havendo sustentação, peço retorno para apreciação detalhada de todo o quadro.

*

rpm*

DATA DA SESSÃO: 09/07/2025

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Eminentes pares, em razão de sustentação oral realizada pela defesa, pedi retorno dos autos para melhor análise das teses suscitadas.

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
CARLOS VICTOR ALVES DE FREITAS,
contra suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES.

Sustenta a impetrante que o constrangimento ilegal deriva da pronúncia do paciente, com base em depoimentos que não atestam a autoria de Carlos Victor.

A impetrante, em síntese, busca debater decisão que pronunciou o paciente, submetendo-o ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

Nessa linha, importante salientar que
“
Diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, o Superior Tribunal de Justiça passou a acompanhar a orientação do Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser inadmissível o emprego do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade”. (AgRg no HC n. 829.589/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023.)

É preciso observar a inadequação da via eleita, uma vez que estamos diante do uso do Habeas Corpus, em clara substituição ao recurso propriamente dito, neste caso, Recurso em Sentido Estrito.

Resta inconteste que a impetrante busca debater nestes autos, questão diretamente vinculada à decisão de pronúncia, inexistindo flagrante ilegalidade que poderia fazer com que, mesmo não sendo a presente via adequada, pudesse a ordem ser concedida de ofício.

Ante o exposto,
não conheço
do presente
writ.

É como voto.

*

V O T O S

A SRª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR ÉDER PONTES DA SILVA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

mmv

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005969-38.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CARLOS VICTOR ALVES DE FREITAS

COATOR: MAGISTRADO DA 1 VARA CRIMINAL DE GUARAPARI
Advogados do(a) PACIENTE: CARLOS GUILHERME MACEDO PAGIOLA CORDEIRO - ES16203, EMMANUELLE VIEIRA SILVA - ES15460-A, MARIA EDUARDA ROCHA ROBERTO - ES38814

VOTO

Eminentes pares, em razão de sustentação oral realizada pela defesa, pedi retorno dos autos para melhor análise das teses suscitadas.

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
CARLOS VICTOR ALVES DE FREITAS,
contra suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES.

Sustenta a impetrante que o constrangimento ilegal deriva da pronúncia do paciente, com base em depoimentos que não atestam a autoria de Carlos Victor.

A impetrante, em síntese, busca debater decisão que pronunciou o paciente, submetendo-o ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

Nessa linha, importante salientar que
“
Diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, o Superior Tribunal de Justiça passou a acompanhar a orientação do Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser inadmissível o emprego do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade”. (AgRg no HC n. 829.589/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023.)

É preciso observar a inadequação da via eleita, uma vez que estamos diante do uso do Habeas Corpus, em clara substituição ao recurso propriamente dito, neste caso, Recurso em Sentido Estrito.

Resta inconteste que a impetrante busca debater nestes autos, questão diretamente vinculada à decisão de pronúncia, inexistindo flagrante ilegalidade que poderia fazer com que, mesmo não sendo a presente via adequada, pudesse a ordem ser concedida de ofício.

Ante o exposto,
não conheço
do presente
writ.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)